Tribunal: STF
Processo: HC 93315
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na
   necessidade de restabelecimento da ordem pública, abalada pela
   gravidade do crime. Exigência do clamor público e da
   credibilidade da Justiça. Inadmissibilidade. Razão que não
   autoriza a prisão cautelar. Ofensa ao art. 5º, LVII, da CF.
   Precedentes. É ilegal o decreto de prisão preventiva baseado em
   suposta exigência do clamor público e da credibilidade da Justiça,
   para restabelecimento da ordem social abalada pela gravidade do
   fato.